Tribunal: TJES
Processo: 5000925-89.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-89.2024.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VANIA MARIA MORAES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 129, I, DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38
e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que determinou o arquivamento de ofício do Termo Circunstanciado instaurado em desfavor de VANIA MARIA MORAES pela suposta prática da infração prevista no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, sob o fundamento de atipicidade material da conduta, após fiscalização ambiental constatar a manutenção de um espécime de Maitaca-Verde em cativeiro doméstico sem a devida autorização legal.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao sistema acusatório constitucional, argumentando que o arquivamento de ofício atropelou as prerrogativas institucionais e desconsiderou o pedido de designação de audiência preliminar. No mérito, defende a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da constatação de que a ave era mantida em gaiola de dimensões reduzidas e com as asas cortadas, cenário que configuraria maus-tratos e elevaria a reprovabilidade do comportamento.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da Sentença de origem, asseverando que a guarda de um único animal de estimação, despida de finalidade comercial, carece de ofensividade jurídica e autoriza a aplicação do princípio da insignificância, pleiteando, subsidiariamente, na hipótese de anulação do arquivamento de ofício, a concessão do perdão judicial.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que o recurso é cabível e as partes são legítimas, demonstrando-se o interesse na reforma da decisão acompanhado da prova de tempestividade. No que concerne ao preparo, observo a isenção conferida ao Ministério Público, razão pela qual recebo a insurgência apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 82 da Lei nº 9.099/95, e dela conheço.

RAZÕES DE DECIDIR

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se é admissível o arquivamento de termo circunstanciado de ofício pelo juiz, sem prévia manifestação do Ministério Público, diante do confronto entre o pleito de nulidade do recorrente e o pedido de manutenção do julgado pela defesa.

Conquanto o Juízo de origem tenha vislumbrado a suficiência do cenário fático para o pronto deslinde do feito, observa-se, por outro lado, que a r. sentença amparou-se, precisamente, no arquivamento de ofício determinado pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de atipicidade da conduta. Malgrado o reconhecido zelo do Magistrado de primeiro grau, essa conjuntura revela inequívoca antinomia processual que compromete, a um só tempo, o exercício das funções institucionais e a própria estrutura do sistema acusatório constitucional.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, cumpre assentar que é vedado ao Juiz arquivar inquéritos e termos circunstanciados de ofício, haja vista que, no sistema acusatório, o Ministério Público detém a titularidade exclusiva da ação penal pública, conforme preconiza o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, competindo-lhe privativamente a atribuição de avaliar a viabilidade da persecução penal, de sorte que o trancamento de peças informativas depende de provocação expressa do órgão ministerial.

Referido posicionamento encontra-se sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se infere do seguinte precedente:

INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PARLAMENTAR. NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O CARGO EM COMISSÃO OCUPADO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: “Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.”
(BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3
. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas.
4. In casu: (i) inquérito destinado a apurar a conduta de parlamentar, supostamente delituosa, foi arquivado de ofício pelo i. Relator, sem prévia audiência do Ministério Público; (ii) não se afigura atípica, em tese, a conduta de Deputado Federal que nomeia funcionário para cargo em comissão de natureza absolutamente distinta das funções efetivamente exercidas, havendo juízo de possibilidade da configuração do crime de peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal). 5. O trancamento do inquérito policial deve ser reservado apenas para situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido. (Inq 2913 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012)
[Grifei
]

Portanto, ao obstar o curso regular do procedimento e, ato contínuo, determinar o arquivamento do feito por via de atuação de ofício, a r. sentença dissentiu expressamente da orientação fixada pela Suprema Corte, o que inquina de nulidade absoluta o ato decisório e reclama a imediata desconstituição do julgado, a fim de se restabelecer o equilíbrio processual e a garantia do devido processo legal.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar, resta inteiramente prejudicada a análise do mérito levantado pelas partes nesta sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeira instância e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)